Tribunal: CARF
Processo: 10611.721179/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.721179/2014-10
RESOLUÇÃO
3002-000.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LENANY MOTORSPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721179/2014-10
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de
R$ 666.414,17 de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
sujeita a perdimento, em face da impossibilidade de sua apreensão, pela
caracterização de dano ao erário pela interposição fraudulenta na
operação de importação. Consoante detalhado no Relatório de Ação
Fiscal, às fls. 09/24, o lançamento se refere à hipótese de interposição
fraudulenta presumida, com base no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976. No mencionado relatório, a fiscalização narra o
procedimento administrativo, destacando seu objeto e escopo,
descrevendo trechos da intimação efetuada e fazendo ponderações
acerca da resposta apresentada, refutando haver impedimento em
decorrência de procedimento fiscal aberto em relação à empresa com
fulcro na Instrução Normativa RFB no 1.169, de 2011, ou óbice em
decorrência da existência de ação judicial no Processo no 0045639-
07.2013.4.01.3400, junto à Seção Judiciária do Distrito Federal; conclui
pela presença dos pressupostos do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976, em face da não apresentação da documentação
comprobatória da origem, disponibilidade e transferência dos recurso
empregados em relação às seguintes Declarações de Importação – DI:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721179/2014-10
3
Cientificada, em 16/10/2014 (fls. 151 e 167), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 13/11/2014 (fls. 165 e 167), impugnação (fls.
153/157), na qual, em síntese, alega que:
1)
houve, em 01/08/2014, intimação para a verificação dos recursos
empregados em todas as operações de importação já realizadas pela
contribuinte em sede de revisão fiscal;
2)
instada, apresentou resposta, em 25/08/2014, suscitando a pré-
existência de procedimento especial de fiscalização instaurado pela
Alfândega do Aeroporto Internacional de São Paulo destinado a verificar a
regularidade das operações de importação realizadas pela contribuinte;
3)
restou consignado que a controvérsia estava prejudicada diante da
judicialização do tema por meio do processo 0045639-07.2013.4.01.3400
perante a 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal;
4)
em razão de ter a contribuinte optado pela comprovação dentro do
processo judicial da origem e disponibilidade dos recursos empregados na
operação de importação, a RFB concluiu pela ocorrência presumida de
interposição fraudulenta em todas as operações de comércio exterior já
realizadas pela contribuinte com base no parágrafo 2o, art. 23 do Decreto-
Lei n. 1455/76;
5)
porém, algumas observações devem ser feitas, especialmente
quanto à falta de fundamento objetivo na instauração do presente
Procedimento de Fiscalização, vez que relevantes à regularização formal
do presente procedimento;
6)
não foi demonstrada qualquer fundamentação plausível a motivar a
abertura do procedimento especial de fiscalização;
7)
ademais, cabe ao Fisco fazer a prova dos fatos que alega, não
podendo a aplicação da pena de perdimento basear-se em meros indícios
ou presunções; nesse sentido, há inúmeras decisões tanto de tribunais
administrativos quanto judiciais;
8)
a autuação é fundamentada por ilações hipotéticas sobre uma
possível interposição fraudulenta de pessoas, sendo frágeis as razões
expendidas pela Receita, o suficiente para entender que a anulação do
presente procedimento é a medida mais acertada para assegurar o direito
do Contribuinte;
9)
a fundamentação que indicou a pena de perdimento foi relacionada
a não- comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados;
10) no âmbito do Direito Tributário, o conceito de fraude está insculpido
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721179/2014-10
4
no art. 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964;
11) no atinente a ocultação do sujeito passivo na importação, a fraude
pode traduzir- se em toda ação ou omissão que exclua ou modifique uma
das características essenciais da obrigação tributária, in casu, a sujeição
passiva, com o objetivo de reduzir, evitar ou diferir o pagamento dos
tributos devidos;
12) pode-se definir interposição fraudulenta como todo ato em que
uma terceira pessoa aparenta ser o responsável por uma operação de
comércio exterior pela qual de fato não foi, tendo apenas tentado fazer
parecer que seria o seu beneficiário, de modo a interpor-se entre a União
(sujeito ativo) e o real sujeito passivo (real adquirente), com o objetivo
central de ocultar este último das relações obrigacionais tributárias
decorrentes;
13) no caso em questão, vale destacar que todas as operações de
importação levadas a efeito pela contribuinte foram realizadas com base
nos critérios legais, o que certamente será apurado em procedimento
apropriado que garanta a ampla defesa e produção de provas pela
contribuinte;
14) restará provado que a impugnante tinha recursos próprios para
realizar a importação e não precisou de empréstimos ou financiamentos
para realizá-la;
15) a presunção legal da interposição fraudulenta somente é aplicada
quando
efetivamente
ocorre
a
não-comprovação
da
origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados, entretanto, a
impugnante possui todas as informações aptas a comprovar os fatos,
motivo pelo qual a pena de perdimento foi medida desarrazoada;
16) desse modo, as frágeis presunções apostas no vergastado auto de
infração não merecem prosperar, visto que todos os passos trilhados pela
impugnante para a realização das importações objeto do presente
procedimento foram sempre expostos à administração de forma
cristalina;
17) requer a suspensão do presente Procedimento Especial de Controle
Aduaneiro até o pronunciamento judicial definitivo da matéria,
considerando a absoluta ausência de irregularidades nas operações de
importação realizadas pela autuada.
A despeito da defesa apresentada pela Contribuinte, os membros da 4a Turma de
Julgamento da DRJ09, julgaram improcedente a Impugnação presentada, em acórdão assim
ementado:
Normas de Administração Tributária
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721179/2014-10
5
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/05/2013
OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A não comprovação da origem dos recursos empregados nas operações de comércio exterior
caracteriza, por previsão legal expressa, interposição fraudulenta de terceiros, sujeita à pena de
perdimento das mercadorias, que é convertida em multa em montante igual ao valor aduaneiro
no caso de sua não localização, revenda ou consumo.
Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa, em especial alegando prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.


Questão prejudicial de mérito - Prescrição Intercorrente em multa aduaneira
Conforme se infere da descrição da autuação, a controvérsia decorre de autuação
por suposta interposição fraudulenta presumida, com aplicação de multa.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721179/2014-10
6
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal que culminou na aplicação de multa por suposta interposição
fraudulenta na modalidade presumida.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.472 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721179/2014-10
7
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, em 12/11/2014 até a ciência do Acórdão da DRJ09 21/04/2021,
assim como o presente julgamento em 06/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na
origem até o trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 250
DF CARF MF
Original